Tribunal: TJMT
Processo: 1046133-68.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRODUTO ADQUIRIDO E NÃO ENTREGUE NO PRAZO AVENÇADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL COMPROVADO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRODUTO REEMBOLSADO APÓS AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, que reconheceu a falha na prestação de serviços, determinando a devolução do valor do produto não entregue na monta de R$ 117,10 (cento e dezessete reais) e R$ 2.000,00(dois mil reais) a título de danos morais.
2.Pretensão recursal da Promovida, pela reforma da sentença, sob argumento de que não há prova de ato ilícito que ensejasse indenização a título de danos morais, e que já houve reembolso pelo pix do autor, juntando em fase recursal print de tela da transação bancária realizada após a citação judicial.
3.A não entrega do produto adquirido, no tempo e modo aprazados, são os transtornos experimentados pela parte autora em razão de ter ficado privada do uso do produto adquirido, bem como a ausência do efetivo estorno dos valores, os quais a empresa só comprova em fase recursal após manejo da presente ação, fatos estes que ensejam reparação por danos morais.
4.Não é aceitável que a empresa requerida disponibilize a venda do produto ao consumidor, como se este tivesse disponível em estoque, comprometendo-se a entregá-lo em determinada data, para que, após a compra, não efetivada a entrega do produto, limitar-se a alegar a impossibilidade de cumprir o prazo de entrega, por razões operacionais de terceiros alheios a relação, ao argumento de que apenas disponibiliza espaço para empresas comercializarem em sua plataforma.
5. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que não merece reforma, pois, fixado segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e em patamar usualmente arbitrado por esta E. Turma.
6. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046133-68.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DOUGLAS DA SILVA CASULA - CPF: 700.262.971-91 (RECORRENTE), NAYARA DA SILVA CASULA - CPF: 036.326.221-08 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023